Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713307-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701635-46.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar para determinar o pagamento de gratificação natalina com inclusa da verba paga a título de auxílio-moradia. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por meio da decisão de ID 45984478. Contrarrazões apresentadas no ID 47707130 pelo não provimento do recurso. O Ministério Público se manifestou por meio do ID 47841593 apontando que o recurso perdeu o objeto em razão da prolação de sentença na origem. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 47853315, quedando-se inerte conforme certidão de ID 48335202. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de ID 156219693, na qual restou analisada e decidida a matéria objeto do presente recurso. Assim, a prolação da sentença esgotou a matéria do Agravo de Instrumento, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 15:03:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador